Tribunal: TJDFT
Processo: 0004558-83.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004558-83.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDITE IRENE DA CUNHA DE OLIVEIRA, EDLENE VITORINO DA SILVA, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA APARECIDA SANTANA MOREIRA, EDNA COSTA MELO SOUZA, EDNA DE FARIA HENRIQUE OLIVEIRA, EDNA DE FATIMA GUIMARAES, EDNA DE SOUZA SIQUEIRA, EDNA HOZANA DE OLIVEIRA NUNES, EDNA EUSTÁQUIO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em razão do pagamento, dê-se baixa dos credores EDITE IRENE DA CUNHA DE OLIVEIRA, EDLENE VITORINO DA SILVA, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA APARECIDA SANTANA MOREIRA, EDNA COSTA MELO SOUZA, EDNA DE FARIA HENRIQUE OLIVEIRA, EDNA DE FATIMA GUIMARAES, EDNA DE SOUZA SIQUEIRA e EDNA HOZANA DE OLIVEIRA NUNES no sistema PJe. 2. Por fim, intime-se a credora EDNA EUSTÁQUIO DA SILVA (única que ainda não recebeu seu crédito) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, solicite o levantamento da quantia que lhe é devida neste precatório. Na oportunidade, deverá a credora indicar conta bancária de sua titularidade para futura transferência do crédito. Por outro lado, constatado o falecimento, intimem-se os sucessores da credora a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, solicitem a expedição de certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria de Precatórios e, após, apresentem requerimento de habilitação no juízo da execução, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios